Tribunal: STF
Processo: RHC 256818
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rhayme Elienne Carola Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 969.367/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.425 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que julgou o recurso intempestivo. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal apresentada pela paciente. 



    Neste recurso (edoc. 61), a defesa sustenta a necessidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul julgar a revisão criminal apresentada pela paciente, afirmando que a omissão na análise do mérito do pedido configuraria negativa de prestação jurisdicional. 



    Pontua que o caso em relação à paciente possui particularidades que não se aplicam aos corréus. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso "para cassar a decisão do STJ, e determinar que o TJMS julgue a revisão criminal como entender de direito, pois só assim o STJ e o STF poderão analisar o mérito da matéria".



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação. Apelação intempestiva. Trânsito em julgado da sentença condenatória. Revisão criminal não conhecida. Pleito de análise do mérito da revisão criminal pelo Tribunal a quo. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Indevido manejo de habeas corpus para impugnar Acórdão que não conheceu da revisão criminal, se inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia em sua fundamentação, hipótese dos autos. Não se presta o writ para rediscutir os pressupostos de admissibilidade da revisão criminal já analisados pelo Tribunal a quo. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Absolvição. Inviabilidade. Vínculo associativo estável e permanente configurado. Afastamento dessa conclusão que exige profunda incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com a via eleita. Pleito de aplicação do tráfico privilegiado que é incompatível com a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 86)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. PEDIDO NÃO ENQUADRADO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável é para este STJ determinar que a Corte de origem examine a ação revisional, uma vez que, apoiada em fundamentos idôneos, não se conheceu da referida ação, pois não foi demonstrado o enquadramento em nenhuma das situações previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 56).  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Consoante outrora aduzido na decisão agravada, o Tribunal a quo não conheceu da revisão criminal por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade. O acórdão impugnado trouxe o seguinte (fl. 17): 



    "Assim, o interesse da requerente já foi apreciado, impedindo nova análise da matéria, pois, a REVISÃO CRIMINAL não pode constituir uma segunda, terceira, quarta, quinta ou infinito meio de apelo, sendo cabível apenas e tão somente nos casos arrolados no artigo 621, do Código de Processo Penal. Além disso, a lei é expressa ao proibir a reiteração de pedido revisional não fundado em novas provas, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 622, do Código de Processo Penal, ao determinar que “não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas'". 



    A simples irresignação com o resultado do julgamento ou a pretensa revaloração das provas não são fundamentos idôneos e suficientes para a justificar o conhecimento da ação revisional, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na decisão do Tribunal a quo. 



    Desse modo, não constatado até o momento nenhuma das situações que justifique o ajuizamento de revisão criminal, fica inviabilizada a concessão de ordem, de ofício, para determinar que a Corte a quo processe a revisão criminal”. (e-doc. 57, p. 2)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de revisional ajuizada na origem.



    Saliente-se, também, que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Indevido, assim, o manejo de habeas corpus para impugnar Acórdão que não conheceu da revisão criminal, se inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia em sua fundamentação, hipótese dos autos. 



    Para além disso, não se presta o writ para rediscutir os pressupostos de admissibilidade da revisão criminal já analisados pelo Tribunal a quo. 



    Não é o caso, ainda, de concessão da ordem de ofício. 



    O pleito defensivo de absolvição do crime de associação para o tráfico é questão já afastada pelas instâncias antecedentes, tanto pela sentença condenatória, quanto pelo Acórdão que julgou a apelação dos corréus, analisando também as condições aplicáveis à ora Recorrente. O eventual afastamento dessa conclusão não encontra trânsito na via do habeas corpus, por demandar o reexame e a valoração de fatos e provas. 



    (...)



    Impossível, portanto, a almejada absolvição, vez que as instâncias ordinárias, com arrimo no conjunto probatório produzido nos autos, concluíram que a Recorrente praticou o crime de associação para o tráfico, destacando a presença do vínculo associativo estável e permanente. 



    Para se chegar à conclusão diversa, de que ausentes a existência de estabilidade e permanência, necessárias para comprovar o vínculo associativo e, com isso, afastar a condenação do crime de previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, seria indispensável profunda incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com essa via processual. 



    E, por consequência, não havendo como afastar a condenação pelo art. 35, caput, da Lei de Drogas, impossível a aplicação do tráfico privilegiado. 



    Assim, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, o acórdão deve ser mantido por seus próprios fundamentos”. (e-doc. 86, p. 5-6, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente